Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compelir a concessionária Neoenergia Distribuição Brasília S.A. a realizar a ligação de energia elétrica em imóvel localizado na AR 14, Conjunto 14-A, Lote 04, em Sobradinho II/DF, sob o fundamento de que a ocupação da área é irregular e não há autorização do poder público para o fornecimento do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser obrigada a prestar serviço essencial em imóvel situado em área de ocupação irregular e não regularizada; e (ii) estabelecer se normas como a Lei Federal n. 13.465/2017, a Lei Complementar Distrital n. 986/2021 e a ADPF 828 conferem direito subjetivo ao fornecimento de energia em tais circunstâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de energia elétrica, embora serviço essencial, submete-se a requisitos técnicos e regulamentares definidos pela ANEEL, incluindo a necessidade de risco comprovado à segurança e anuência expressa do poder público para atendimento em áreas irregulares, o que não se verificou no caso concreto (Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 506).
4. A apelante não demonstrou vínculo jurídico com o imóvel, tampouco comprovou o protocolo de pedido formal de ligação de energia, o que inviabiliza a imposição de obrigação à concessionária.
5. A ocupação do imóvel é irregular, conforme reconhecido em sentença anterior proferida na ação coletiva n. 0716546-97.2022.8.07.0018, proposta pela própria apelante, que confirmou a ausência de licenciamento e a legalidade das demolições realizadas pelo DF Legal.
6. A Lei Federal n. 13.465/2017 e a LC/DF n. 986/2021 não conferem direito automático ao fornecimento de infraestrutura pública, condicionando qualquer atuação à manifestação formal do poder público e à existência de processo administrativo de regularização efetiva.
7. A ADPF 828 teve efeitos temporais e materiais delimitados, restringindo-se à vedação de despejos durante a pandemia da Covid-19, não gerando obrigação de manutenção ou concessão de serviços públicos permanentes em ocupações posteriormente consideradas ilegais.
8. Decisões judiciais que impõem o fornecimento de serviços públicos em áreas não reconhecidas oficialmente como urbanizadas interferem na esfera de atribuição do Distrito Federal, que detém a competência constitucional para o ordenamento territorial (CF, art. 30, VIII).
9. A concessão indiscriminada de infraestrutura em ocupações irregulares compromete o planejamento urbano, sobrecarrega o erário público e fragiliza a ordem urbanística e ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica não está obrigada a prestar serviço em áreas de ocupação irregular sem autorização expressa do poder público e sem comprovação de risco à segurança ou uso irregular de energia.
2. A mera existência de estudo ou expectativa de regularização fundiária não gera direito subjetivo à prestação de serviço público essencial.
3. Normas como a Lei Federal n. 13.465/2017, a LC/DF n. 986/2021 e a ADPF 828 não autorizam, isoladamente, a imposição judicial de obrigações à concessionária em favor de ocupações irregulares.
4. A prestação de serviços públicos essenciais deve respeitar o planejamento estatal e os princípios constitucionais do ordenamento urbano, sob pena de comprometer o interesse público e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, VIII; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 506; Lei n. 13.465/2017; LC/DF n. 986/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1877875, Apelação Cível 0709423-50.2023.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.06.2024, DJe 25.06.2024.